Tribunal: TJDFT
Processo: 0712729-36.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE VIZINHANÇA. ESCOAMENTO DE ÁGUAS ENTRE TERRENOS VIZINHOS. PRESCRIÇÃO. NATUREZA PERMANENTE DO SUPOSTO ILÍCITO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. LOTEAMENTO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA.
1.Consoante o art. 189, do CC, uma vez violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição. Assim, em atenção ao princípio da actio nata e considerando que as supostas violações ao direito de vizinhança, no tocante ao escoamento de águas entre prédios vizinhos, tem natureza permanente, a prescrição atingiu apenas os atos lesivos sabidamente ocorridos há mais de três (3) anos do ajuizamento da ação.
2.Em se tratando de ocupação irregular do solo e ausente prova segura de que o demandado seja responsável por obras no prédio superior que tivessem agravado o escoamento de águas para o prédio inferior, para além do advindo de precipitação natural, descabe a sua condenação em obrigação de construir canalização alternativa ou compensar os alegados danos morais.
3.O ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado cabe à parte autora, segundo o art. 373, inciso I, do CPC.
4. Apelo parcialmente provido.